Tribunal: TJPA
Processo: 0802461-32.2025.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802461-32.2025.8.14.0013

APELANTE: JOSE AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. VÍTIMA CRIANÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de lesão corporal em contexto doméstico (art. 129, § 9º, do Código Penal), à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, por ter empurrado criança de cinco anos, causando-lhe lesão comprovada por exame de corpo de delito. A defesa pleiteia a desclassificação para a contravenção de vias de fato ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a desclassificação da conduta de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi fixada em desconformidade com os critérios legais, notadamente quanto à valoração das circunstâncias judiciais, à reincidência e à alegação de bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação de lesão corporal por exame pericial afasta a desclassificação para vias de fato, que possui natureza subsidiária e exige ausência de resultado lesivo.

A materialidade e a autoria delitivas são demonstradas por laudo pericial, registros fotográficos, depoimentos testemunhais e escuta especializada da vítima.

A incidência do art. 129, § 9º, do Código Penal é cabível diante do contexto de violência doméstica e da relação de parentesco entre agente e vítima.

A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando evidenciada maior reprovabilidade da conduta, especialmente pela vulnerabilidade da vítima criança.

A negativação dos antecedentes é válida quando lastreada em condenações transitadas em julgado devidamente comprovadas.

A utilização de condenações distintas para valorar antecedentes e reconhecer reincidência não configura bis in idem.

A análise da personalidade é admissível quando fundada em elementos concretos que indiquem padrão de comportamento violento.

As consequências do crime podem ser valoradas negativamente quando extrapolam o resultado típico, como no impacto psíquico em vítima infantil.

A agravante da reincidência prevalece quando não compensada pela confissão espontânea, sobretudo diante do histórico do agente.

A pena fixada observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, inexistindo ilegalidade na dosimetria.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível diante da reincidência e da natureza do delito em contexto doméstico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de lesão corporal comprovada por laudo pericial impede a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.

A valoração negativa das circunstâncias judiciais é válida quando fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos.

Não há bis in idem na utilização de condenações distintas para exasperação da pena-base e reconhecimento da reincidência.

A prática de violência doméstica contra criança justifica maior reprovabilidade da conduta e afasta a substituição da pena privativa de liberdade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 9º; CP, arts. 59 e 61, I; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0800756-77.2021.8.14.0097, Rel. Desa. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 09.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA (ID 34855361), que o condenou como incurso nas sanções do art. 129, §9º, do Código Penal, à pena definitiva de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

Na origem, trata-se de Ação Penal – Procedimento Ordinário, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face do ora apelante, imputando-lhe a prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar. Narra a denúncia que, no dia 23 de julho de 2025, por volta das 10h, na residência situada na Travessa Amazonas, Bairro da Primeira, no Município de Capanema/PA, durante discussão familiar entre o acusado e seu genitor, o apelante empurrou com violência seu sobrinho, JOÃO GABRIEL RIBEIRO DA SILVA, criança de cinco anos de idade, contra um sofá, ocasionando-lhe lesão no hálux do pé esquerdo, conforme atestado por exame de corpo de delito.

Recebida a denúncia, sobreveio instrução processual com oitiva das testemunhas de acusação, interrogatório do réu e apresentação de alegações finais orais. Ao sentenciar, o juízo a quo reconheceu a materialidade e autoria delitivas, amparando-se no exame de corpo de delito, nos depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência, no relato da autoridade policial responsável pelas investigações e na escuta especializada da vítima, reputando comprovado o animus laedendi e afastando a tese defensiva de ocorrência meramente acidental.

Na dosimetria, o magistrado de primeiro grau valorou negativamente as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, antecedentes, personalidade e consequências do crime, fixando a pena-base acima do mínimo legal. Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência, deixando de aplicar atenuante da confissão espontânea. Ao final, estabeleceu o regime inicial aberto, indeferindo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação (ID 34855375), sustentando, preliminarmente no mérito recursal, a
necessidade de desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP). Aduz que o exame de corpo de delito atestou apenas corte superficial, sem gravidade, incapacidade funcional ou repercussão relevante, o que afastaria a tipicidade material do art. 129 do Código Penal. Argumenta inexistir animus laedendi, asseverando que o empurrão ocorreu de forma reflexa, durante discussão familiar, sem intenção dirigida a lesionar a criança, impondo-se, por proporcionalidade, a adequação típica à contravenção.

Subsidiariamente, pugna pela
reforma da dosimetria da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal, ao argumento de que a valoração negativa das circunstâncias judiciais mostrou-se genérica e desprovida de fundamentação concreta. Sustenta que a culpabilidade foi majorada com base em fundamentos inerentes ao próprio tipo penal; que os antecedentes não foram comprovados de forma idônea quanto ao trânsito em julgado das condenações; que a personalidade foi valorada com base em juízos subjetivos e estigmatizantes; e que as consequências extrapenais foram presumidas abstratamente, sem lastro probatório específico.

Alega, ainda, ocorrência de bis in idem na utilização de condenações pretéritas tanto para exasperação da pena-base quanto para reconhecimento da agravante de reincidência. Requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com eventual compensação com a agravante da reincidência, bem como a fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, para desclassificar a conduta para vias de fato ou, subsidiariamente, redimensionar a pena com todos os consectários legais.

Em contrarrazões (ID 34855379), o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ pugna pela manutenção integral da sentença condenatória. Sustenta que a materialidade e autoria restaram comprovadas por robusto acervo probatório, composto pelo exame de corpo de delito, registros fotográficos da lesão, depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório e escuta especializada da vítima. Argumenta que a existência de lesão corporal afasta, de forma categórica, a possibilidade de desclassificação para vias de fato, por se tratar de infração subsidiária aplicável apenas quando inexistente resultado lesivo.

No tocante à dosimetria, defende a idoneidade da fundamentação adotada pelo juízo sentenciante para valorar negativamente culpabilidade, antecedentes, personalidade e consequências do delito, ressaltando a existência de condenações anteriores definitivas e o contexto de violência doméstica envolvendo criança de tenra idade. Sustenta a inexistência de bis in idem, porquanto distintas condenações foram utilizadas em fases diversas da dosimetria, e afirma que a atenuante da confissão não deve prevalecer sobre a agravante da reincidência.

O Ministério Público, em parecer da 2ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID 35329764), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, reiterando a impossibilidade de desclassificação diante da prova técnica da lesão corporal e defendendo a adequação da dosimetria empreendida.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do Mérito Recursal

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA contra sentença que o condenou pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena definitiva de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

O parecer ministerial, subscrito pela Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que a condenação encontra-se lastreada em robusto conjunto probatório e que a dosimetria foi adequadamente fundamentada. Acompanho, integralmente, a manifestação ministerial.

No tocante à pretendida desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, não há espaço para acolhimento da tese defensiva.

O art. 129 do Código Penal tipifica como lesão corporal a conduta de “ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem”, bastando a comprovação de alteração anatômica ou funcional, ainda que de natureza leve.

A contravenção de vias de fato possui caráter subsidiário, aplicável apenas quando inexistente resultado lesivo.

No caso em exame, a materialidade restou demonstrada pelo exame de corpo de delito, que atestou lesão no hálux do pé esquerdo da vítima, criança de apenas cinco anos de idade, bem como pelo registro fotográfico e pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

A escuta especializada confirmou a dinâmica da agressão. A prova técnica evidencia resultado naturalístico típico do crime de lesão corporal, afastando, de forma categórica, a incidência da contravenção.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, comprovada por laudo pericial a efetiva ofensa à integridade física, inviável a desclassificação para vias de fato. Assim, correta a subsunção típica realizada pelo juízo a quo.

Neste sentido tem julgado esta Corte:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c art. 7º, incs. I e II, da Lei 11.340/06.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

I – saber se há insuficiência probatória quanto à autoria ou materialidade que autorize a absolvição;

II – saber se é possível a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção de vias de fato;

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do delito foram comprovadas pelo boletim de ocorrência, pelo exame de corpo de delito que atestou equimose na região escapular esquerda da vítima, bem como pelos relatos firmes e coerentes da ofendida, prestados sob contraditório, corroborados pela confissão judicial do réu.

4. A existência de laudo pericial que comprova ofensa à integridade corporal impede a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, cuja configuração pressupõe ausência de lesão, o que não ocorre na espécie.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0800756-77.2021.8.14.0097 - Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-12-09)

Além disso, a agressão ocorreu no âmbito doméstico e familiar, sendo a vítima sobrinho do recorrente, incidindo o § 9º do art. 129 do Código Penal, que prevê pena de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos quando a lesão é praticada contra ascendente, descendente ou parente no contexto de relações domésticas. A relação de parentesco natural e o contexto da ocorrência restaram incontroversos nos autos.

Passando à análise da dosimetria, verifica-se que o magistrado sentenciante examinou detidamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, fundamentando a valoração negativa da culpabilidade, antecedentes, personalidade e consequências do delito.

A culpabilidade foi reputada mais elevada em razão da consciência da ilicitude aliada ao contexto de violência dirigida contra criança de tenra idade, revelando maior grau de reprovabilidade. A vítima, além de menor de cinco anos, encontrava-se em situação de vulnerabilidade, circunstância que acentua a censurabilidade da conduta.

Quanto aos antecedentes, consta nos autos certidão comprobatória de condenações definitivas anteriores, legitimando a negativação da vetorial. A utilização de uma condenação para exasperação da pena-base e de outra para reconhecimento da reincidência não configura bis in idem, desde que se trate de registros distintos, como efetivamente ocorreu.

No que se refere à personalidade, a sentença registrou comportamento reiterado voltado à prática de violência doméstica, com base em histórico constante dos autos. Embora a valoração dessa circunstância exija cautela, no caso concreto há elementos suficientes a evidenciar padrão de conduta agressiva, extrapolando o mero juízo abstrato.

As consequências do crime também foram consideradas desfavoráveis em razão do impacto psíquico decorrente da agressão sofrida por criança em ambiente familiar, o que ultrapassa o resultado mínimo inerente ao tipo penal, notadamente pela idade da vítima.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da pena-base quando devidamente fundamentada em circunstâncias concretas do caso, inexistindo exigência de critério aritmético rígido, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do Código Penal, com base em condenação transitada em julgado anterior aos fatos. A atenuante da confissão espontânea, por sua vez, não foi reconhecida de forma a neutralizar a agravante, tendo o magistrado procedido ao balanceamento das circunstâncias.

Ainda que se admitisse a incidência da atenuante da confissão, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça autoriza a compensação com a reincidência apenas quando esta não ostentar maior gravidade, o que não se verifica no caso, considerando o histórico do réu.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Diante disso, a pena definitiva fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão mostra-se proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.

Quanto ao regime inicial, a fixação do regime aberto revela-se compatível com a quantidade de pena aplicada e com as circunstâncias judiciais reconhecidas, inexistindo razão para modificação.

Por fim, não se mostram preenchidos os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, notadamente em razão da reincidência e da natureza do delito praticado no contexto de violência doméstica.

Desse modo, inexistindo nulidades, ilegalidades ou desproporcionalidades na sentença recorrida, impõe-se sua integral manutenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026